Tribunal: TJSP
Processo: 2197613-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Município de Votuporanga. Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto via SISBAJUD antes de efetivada a citação, ao fundamento de que não há prova quanto à inexistência de domicílio da parte executada ou eventual ocultação. Irresignação da parte exequente. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Município de Votuporanga. Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto via SISBAJUD antes de efetivada a citação, ao fundamento de que não há prova quanto à inexistência de domicílio da parte executada ou eventual ocultação. Irresignação da parte exequente. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Retorno dos autos determinado pelo C. STJ para reapreciação da matéria com base no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 425). Hipótese dos autos que não corresponde à situação versada no julgado paradigma. Retratação que não se impõe. Manutenção do julgamento anterior. Recurso não provido.